Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. NÃO VERIFICADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em decorrência de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, disciplinada pelo art. 921 do CPC.
3. Neste caso do cumprimento de sentença em ação monitória, deve observar o art. 206, § 5o, I do CC. O prazo prescricional será de 5 (cinco) anos por se tratar de cobrança de dívidas líquidas e certas constantes em instrumento público ou particular, em razão da origem do débito estar relacionada ao contrato de abertura de crédito.
4. Verifico que não houve os requisitos exigidos, pois não transcorreu o prazo prescricional do direito material de 5 (cinco) anos necessários para a prescrição intercorrente, considerando que o início do prazo de suspensão do processo foi em 16/05/2018.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.